Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-78.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000349-78.2017.8.14.0054

APELANTE: JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000349-78.2017.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB/BA 10.412

APELADO:
TELEFONICA BRASIL SA

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA 11.847

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da parte autora, por serviços extras de telefonia que não foram comprovados.

2. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 6675778, proferida pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 6675764, que era cliente da requerida, utilizando-se dos serviços de telefonia denominado “plano controle”, no valor mensal de R$ 38,70 e, teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito, por 03 três débitos que alega não possuir (R$ 120,16 – vencimento 10/05/2015; R$ 5,60 – vencimento 26/10/2014 e; R$ 206,93 – vencimento 06/10/2014).

Em sede de contestação, a demandada, TELEFONICA BRASIL S/A, alega em apertada síntese no id.

6675769, que a demandante migrou no dia 04/08/2014, do plano pré-pago para o plano VIVO CONTROLE ILIMITADO, tendo posteriormente, feito nova migração para

o plano SMARTPHONE45, na data de 21/08/2014 e, finalmente, na data de 22/09/2014, teria migrado para o plano controle. Afirma que as faturas contestadas foram geradas na época que o autor possuía plano SMARTPHONE 45, sendo o valor cobrado referente ao plano contratado e utilização de serviços acima do contratado.

Em sentença de id. 6675778, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que o autor se utilizou de serviços que não estavam inclusos no plano contratado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 6675780, onde alega em apertada síntese, que inexistiu alteração no contrato de prestação de serviço, bem como que o contrato trazido na contestação pela demandada, pertence a terceiro, distinto do reclamante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito exigido pela reclamada e, a condenação da demandada em danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 6675784, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

De início, cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes, por se tratar de relação de consumo, é regido pelas normas da Lei Consumerista, uma vez que a recorrente figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o recorrido se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se o destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078 /90

No caso em tela, a parte autora demonstrou ter tido o seu nome inscrito no SERASA, por 03 vezes, nas datas de 26/07/2015 e 12/09/2015, sendo todas relacionadas a utilização dos serviços telefônicos contratados com a empresa demandada.

Por outro lado, verifico que a demandada reconheceu a inscrição, justificando haver débito em aberto, advindo da migração de plano e da utilização de serviços extras pelo reclamante.

Ocorre que a demandante não trouxe nenhum documento que comprovasse a migração de plano e nem a utilização de serviços extras pela parte autora.

Ademais, é inadmissível a prova pelo fornecedor através de print de tela de computador referente ao seu sistema, pois se trata de prova unilateral, cujos dados são incluídos pelo próprio fornecedor. Isso sem levar em consideração a falta de clareza do que consta em referidas telas.

Neste sentido, a jurisprudência remansosa entende que mera cópia da tela do computador (print screen), por ser documento produzido unilateralmente, não tem o valor de prova, seja por ser confeccionado sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa na sua elaboração.

Dessa forma, tendo havido somente a juntada de um print de tela (id.

6675769 - Páginas 3-5) com informações de suposta migração de plano, percebe-se que a instituição financeira não se desincumbiu do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373 , II , do CPC ), uma vez que não produziu prova robusta quanto à regularidade da cobrança, tão pouco da inscrição negativa do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalto ainda que as tanto as faturas quanto os valores, trazidos pela apelada (id. 6675769 – Páginas 1-6) são completamente distintas das faturas reclamadas pelo autor.

Não bastasse isso, verifica-se no id. 6675769 - Pág. 1-5, que os “prints de tela” trazidos pela empresa reclamada, dizem respeito ao cliente LEONARDO DA SILVA SANTOS e não ao Demandante (JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO).

Outrossim, o número de telefone nº 94 991043253, apontado pela empresa requerida, como a origem dos débitos reclamados (id.

6675769 - Pág. 2), diverge do número do telefone vinculado ao contrato do reclamante, qual seja: 94 992637170 (id. 6675765 - Pág. 10).

Neste sentido, caberia a apelada ter apresentado em juízo o detalhamento dos serviços supostamente utilizados pelo apelante, fato que não o fez.

De modo que o Autor, ora Apelante, comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil) acostando aos autos provas de que teve seu nome inscrito negativamente nos órgãos de proteção ao crédito, por falha na prestação de serviço da demandada.

A Apelada, por sua vez, somente juntou informação unilateral extraída da tela de seus computadores, não trazendo sequer a demonstração da utilização dos serviços cobrados, providência que poderia ter adotado facilmente, não se tratando de “fazer prova de fato negativo”.

Assim, reconhecida a falha no serviço, diante da emissão das faturas, com cobranças por serviços que não se comprova ter sido contratados ou sequer utilizados, deve a Ré, ora Apelada, ser condenada a indenizar o consumidor pelos danos sofridos, além de necessária a declaração de inexistência dos débitos ora reclamados.

Neste sentido, é de solar clareza que a cobrança do serviço foi feita à revelia do consumidor e em patente afronta às normas de consumo, como, exemplificativamente, o dever de informar de maneira adequada e a proibição, no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso III, do fornecimento de qualquer serviço que não tenha sido solicitado previamente pelo consumidor.

Além disso, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Deste modo, verifico que a empresa ré cometeu ato ilícito, merecendo prosperar o pedido de declaração de inexistência de débito referente a tais cobranças.

Além disso, o descaso e a falta de observância aos direitos básicos do consumidor levam também a prejuízos de ordem não patrimonial, que merecem resposta indenizatória pois a ré não adotou as providências destinadas a prevenir e evitar as consequências provenientes de sua negligência.

Desnecessário alongar-se mais acerca do tema, porquanto é cediço no ordenamento jurídico pátrio o dever de indenizar o dano moral por parte do agente ofensor, uma vez provada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano injusto, nexo de causalidade e a culpa, sendo a responsabilidade do polo passivo reputada como de caráter objetivo, por força do art. 14 do CDC.

Com relação à quantificação da indenização, tenho que o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização cumpre a tríplice função da indenização, que é punir o infrator, ressarcir/compensar o dano sofrido (função reparatória) e inibir a reiteração da conduta lesiva (função pedagógica), cabendo lembrar que o valor não pode ser irrisório a ponto de comprometer tais finalidades nem excessivo a ponto de permitir o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Ante o exposto, considerando que a empresa demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente, uma vez que não restou comprovada a contratação ou utilização dos serviços, devem ser declarados inexistentes os respectivos débitos e excluído o nome do autor, dos cadastros negativos de crédito, em relação aos referidos débitos indicados na inicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta, para se julgar procedente a demanda, declarando inexistentes os débitos reclamados na inicial e para condenar a empresa demandada em danos morais no valor de r$ 2.000,00
.

Por fim, condeno ainda a empresa Apelada nas custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024